Tribunal: TRF3
Processo: 0017953-10.2008.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
102/575)

0017953-10.2008.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017953-10.2008.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AUTOR: BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCOS RODRIGUES PEREIRA - DF25020-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. ADEQUAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDO.

I. Caso em exame

Retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 985 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que analisou a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se incide contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, bem como definir os efeitos temporais da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 985 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 985), firmou a tese de que é legítima a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

No julgamento dos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para atribuir-lhe eficácia ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 15.09.2020.

Em razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a adequação parcial do acórdão anteriormente proferido por esta Turma, para reconhecer a inexistência de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias até 15.09.2020, admitindo-se a cobrança a partir dessa data.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação parcialmente exercido para adequar o acórdão ao entendimento firmado no Tema 985 da repercussão geral.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas. 2. A incidência somente é exigível a partir de 15.09.2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985 da repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.08.2020 (Tema 985 da repercussão geral).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0017953-10.2008.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AUTOR: BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCOS RODRIGUES PEREIRA - SP260465-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela União Federal, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por esta C. Turma, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA - AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE (PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO). INCIDÊNCIA - SALÁRIO-MATERNIDADE, FÉRIAS E SEU ADICIONAL DE 1/3. PRAZO PRESCRICIONAL. COMPENSAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 170-A DO CTN. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.

A preliminar arguida pela impetrante não merece acolhida, porquanto a autoridade coatora não ofereceu resistência, nem deduziu tese contrária ao apresentar as informações, no que se refere à não incidência da contribuição sobre o aviso prévio indenizado, limitando-se a condicionar o reconhecimento do direito à comprovação de que se tratou, no caso concreto, de verba indenizatória.

Não incide contribuição previdenciária sobre as quantias pagas pelo empregador aos seus empregados durante os primeiros quinze dias de afastamento do serviço por motivo de acidente ou doença (auxílio-doença/acidente), uma vez que tais valores não possuem natureza salarial. Com efeito, os primeiros quinze dias de afastamento do empregado acidentado ou doente constituem causa interruptiva do contrato de trabalho. Esse entendimento — segundo o qual não é devida contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado no período que antecede a concessão do auxílio-doença/acidente — é dominante no C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

O salário-maternidade possui natureza salarial, visto que o § 2o do art. 28 da Lei n.o 8.212/1991 é expresso ao considerá-lo salário-de-contribuição, integrando, portanto, a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Da análise dos arts. 7o, XVII, e 201, § 11, da Constituição Federal extrai-se que a remuneração de férias possui natureza salarial, apesar da ausência de prestação de serviços no período de gozo, por constituir obrigação decorrente do contrato de trabalho. O adicional de um terço, por decorrer do próprio direito às férias, possui a mesma natureza jurídica, estando igualmente sujeito à incidência de contribuição previdenciária.

Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o contribuinte dispõe do prazo de dez anos (cinco de decadência mais cinco de prescrição), contado da ocorrência do fato gerador, para pleitear a compensação (STJ, EREsp n.o 435.835/SC). Não há falar em retroatividade do comando da Lei Complementar n.o 118/2005, porquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade no EREsp n.o 644.736/PE, reconheceu a inconstitucionalidade da expressão constante do art. 4o, segunda parte, do referido diploma legal.

Em matéria de compensação tributária, prevalece a lei vigente à época do ajuizamento da demanda. Como a ação foi ajuizada em 25/07/2008, aplica-se o regime jurídico então vigente, qual seja, o da Lei n.o 10.637/2002, que alterou a redação do art. 74 da Lei n.o 9.430/1996, admitindo a compensação entre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, independentemente do destino de suas respectivas arrecadações.

Revogado o § 3o do art. 89 da Lei n.o 8.212/1991 pela Lei n.o 11.941/2009, deixou de subsistir a limitação de 30% para compensação do valor devido em cada competência, restando prejudicada a análise da questão.

Embora a compensação independer de prévia autorização administrativa ou judicial, tendo a parte optado por buscar a tutela jurisdicional, deverá observar o disposto no art. 170-A do CTN, aguardando o trânsito em julgado da decisão.

À correção monetária aplica-se a taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/1995.

Não há incidência de juros moratórios, porquanto inexiste mora da Fazenda Pública em tema de compensação tributária, a qual depende de iniciativa do contribuinte.

Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.”

A União interpôs recurso especial, ao passo que o contribuinte manejou recurso extraordinário e recurso especial.

Em suas razões recursais, sustenta a União, em síntese, violação aos arts. 22, I e II, e 28, § 9o, da Lei n.o 8.212/1991, defendendo a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias e sobre os quinze primeiros dias de afastamento do empregado por motivo de doença ou acidente.

Foram apresentadas contrarrazões.

Determinou-se o retorno dos autos a esta C. Turma julgadora, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, à luz do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 576.967/RS.

A Turma de origem exerceu o respectivo juízo de retratação.

Posteriormente, ao apreciar a admissibilidade dos recursos excepcionais (ID n.o 284574359), decidiu-se: a) recurso especial interposto pela União – negado seguimento quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre a verba relativa aos quinze primeiros dias de afastamento do empregado por doença ou acidente, à luz do Tema 738 STJ, e não admitido quanto às demais questões; b) recurso extraordinário interposto pelo contribuinte – inadmitido; c) recurso especial interposto pelo contribuinte – não admitido.

Irresignada, a União interpôs agravo em recurso especial.

Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, determinou-se a sua devolução a esta Corte Regional, a fim de que, em observância aos arts. 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil, após a publicação do acórdão relativo aos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485/PR, o Tribunal de origem proceda nos termos do art. 1.040 do referido diploma processual.

O contribuinte peticiona sob o ID n.o 342820985, alegando, em síntese: a) a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485/PR, requerendo a aplicação da modulação dos efeitos da decisão; b) o reconhecimento do trânsito em julgado parcial da demanda quanto à não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade e sobre os valores pagos a título de auxílio-doença/acidente, à luz dos Temas 72 do STF e 738 do STJ, bem como em relação ao terço constitucional de férias; c) para fins dos arts. 102 e 103 da Instrução Normativa n.o 2.055/2021, declara a desistência da execução do julgado na esfera judicial, comprometendo-se a exercer o direito pela via administrativa, mediante habilitação e compensação dos créditos reconhecidos; d) requer a extensão dos efeitos da decisão às contribuições destinadas a terceiros, ao SAT/RAT e ao FAP, por possuírem idêntica base de cálculo; e) a expedição de certidão de objeto e pé.

Instada a se manifestar, a União opôs-se ao pedido, sustentando, em síntese, que: a) o pedido formulado na petição inicial não abrangeu a contribuição ao SAT nem as contribuições destinadas a terceiros; b) é inviável o reconhecimento de trânsito em julgado parcial em processos iniciados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, vieram os autos a este Relator para exame da controvérsia à luz do paradigma mencionado e verificação da pertinência de eventual juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

O feito retorna a esta Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em virtude do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 985 da repercussão geral (RE 1.072.485/PR). Nesse contexto, a reapreciação do julgado deve restringir-se à matéria efetivamente alcançada pela tese firmada pelo STF, permanecendo as demais questões suscitadas no recurso — tais como eventuais reflexos quanto a outras contribuições ou pedidos acessórios — fora do âmbito do presente juízo de retratação.

Na referida decisão, submetida ao regime da repercussão geral (Tema 985), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.”

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para atribuir-lhe eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito, ocorrida em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, que não serão restituídas pela União.

No caso dos autos, o acórdão anteriormente proferido por esta Turma reconheceu a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, entendimento que se mostra compatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao mérito da controvérsia.

Todavia, o precedente vinculante superveniente estabeleceu modulação temporal dos efeitos, circunstância que impõe a adequação parcial do julgado.

Assim, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias deve ser reconhecida apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito do referido recurso extraordinário.

Desse modo, até essa data, não é exigível a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, permanecendo hígido o entendimento então predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, em juízo de retratação parcial, impõe-se a adequação do acórdão recorrido para reconhecer que não incide contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias até 15/09/2020; e é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, nos termos do Tema 985 da repercussão geral.

Ante o exposto, em juízo de retratação parcial, adequo o acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre o terço constitucional de férias até 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito do RE 1.072.485/PR, sendo legítima sua incidência a partir de então, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. ADEQUAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDO.

I. Caso em exame

Retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 985 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que analisou a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se incide contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, bem como definir os efeitos temporais da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 985 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 985), firmou a tese de que é legítima a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

No julgamento dos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para atribuir-lhe eficácia ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 15.09.2020.

Em razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a adequação parcial do acórdão anteriormente proferido por esta Turma, para reconhecer a inexistência de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias até 15.09.2020, admitindo-se a cobrança a partir dessa data.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação parcialmente exercido para adequar o acórdão ao entendimento firmado no Tema 985 da repercussão geral.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas. 2. A incidência somente é exigível a partir de 15.09.2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985 da repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.08.2020 (Tema 985 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, em juízo de retratação parcial, adequou o acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre o terço constitucional de férias até 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito do RE 1.072.485/PR, sendo legítima sua incidência a partir de então, mantidos os demais termos do julgado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão